Tribunal: TJES
Processo: 5004344-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004344-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CEZAR FERREIRA MATHIAS

AGRAVADO: GUSTAVO RODRIGUES CANDEIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objeto do recurso foi instaurado em decorrência do novo pedido de cumprimento de sentença, de modo que o interesse de agir encontra-se manifestamente presente. Preliminar rejeitada.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabível apenas quando comprova a abusividade na condução e gestão da empresa, mediante manifesto desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que, a mera frustração na localização de bens da sociedade não fundamente a ferramenta judicial;

3. A mera frustração na localização de bens pessoais do devedor e a constatação da condição de sócio em empresa não é, por si só, suficiente para demonstrar pretensão de frustrar a execução, notadamente quando não se demonstra o eventual desvio de finalidade das empresas ou aproveitamento direto e pessoal dos bens delas pelo devedor;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5004344-03.2024.8.08.0000

Agravante: Luiz Cezar Ferreira Mathias

Agravado: Gustavo Rodrigues Candeia

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão (Id 36411883) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica promovido por Luiz Cezar Ferreira Mathias no procedimento de cumprimento de sentença que move contra Gustavo Rodrigues Candeia.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que não foram localizados bens ou ativos financeiros em nome do executado, mas foram identificadas empresas em que ele figura como sócio, o que evidenciaria a pretensão de ocultação de seu patrimônio, notadamente porque duas delas estão inaptas por omissão de declarações à Receita Federal.

Decisão indeferindo a liminar recursal (Id 8005366)

Sem contrarrazões em que pese regularmente intimadas as partes adversas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Piúma que, no procedimento de cumprimento de sentença que move contra Gustavo Rodrigues Candeia, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio da empresa Kadoshes Colchôes Ltda, do qual o executado seria sócio-administrador.

Para tanto, sustenta que não foram localizados bens ou ativos financeiros em nome do executado, mas foram identificadas empresas em que ele figura como sócio, o que evidenciaria a pretensão de ocultação de seu patrimônio, notadamente porque duas delas estão inaptas por omissão de declarações à Receita Federal.

Nos termos do art. 50 do CPC, “
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
”.

A desconsideração da personalidade jurídica é, portanto, medida excepcional, cabível apenas quando comprova a abusividade na condução e gestão da empresa, mediante manifesto desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que, a mera frustração na localização de bens da sociedade não fundamente a ferramenta judicial.

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DO PROCESSO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - REFORMA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - Nas hipóteses de cumprimento de sentença ou de execução, a inércia do credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. Circunstancialmente, o arquivamento viola os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da duração razoável do processo. 2. -
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
3. - A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo, por si não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. - A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 5. - Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021189000264, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/01/2021)

Assim, “
O fato de não haver bens penhoráveis ou a existência de grupo econômico, por si sós, não representa abuso de personalidade jurídica caracterizado pela confusão patrimonial ou pelo desvio de finalidade da sociedade empresária, requisitos exigidos pelo art. 50, do Código Civil, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresarial.
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003507, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

A despeito dos argumentos do recorrente, conforme consignado da decisão inicial, a mera frustração na localização de bens pessoais do devedor e a constatação da condição de sócio em empresa não é, por si só, suficiente para demonstrar pretensão de frustrar a execução, notadamente quando não se demonstra o eventual desvio de finalidade das empresas ou aproveitamento direto e pessoal dos bens delas pelo devedor.

Não há demonstração, nesta oportunidade, de ato concreto de desfazimento de bens ou de eventual alocação na pessoa jurídica indicada como forma de frustrar a execução, não podendo a respectiva conduta de presumida em desfavor do devedor.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.